Tribunal: TJDFT
Processo: 0701119-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701119-14.2022.8.07.0001 RECORRENTES: ALPHAVILLE URBANISMO S/A, CIA SPE BRASIF INCORPORAÇÃO E CONSÓRCIO ETAPA I, SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA I EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A RECORRIDA: DANIELA RODRIGUES MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. ALPHAVILLE BRASÍLIA. LOTE COMPROMISSADO A TERCEIROS. RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. CABIMENTO. RETENÇÃO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. CONFIGURAÇÃO. 1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor (CDC, arts. 2o e 3o). 2. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (construtora/incorporadora), que comercializou lote já compromissado a terceiros, inviabilizando a entrega do objeto contratual e a contratação de financiamento bancário, acarreta o retorno das partes ao status quo ante a contratação com a devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única (STJ, Súmula 543). 3. A cláusula contratual que estabelece limitação à devolução das quantias adimplidas não se aplica quando a rescisão é motivada por culpa da construtora. 4. O não acolhimento da totalidade dos pedidos deduzidos na inicial viabiliza a distribuição das despesas e custas processuais de forma proporcional entre as partes, com base na sucumbência recíproca e desigual. 5. Nos casos de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros incidem a partir da data da citação (CC, art. 405). 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. As recorrentes apontam violação aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, alegando o descabimento da resolução do contrato pretendida com a restituição dos valores pagos, ao argumento de que o contrato de compra e venda firmado entre as partes teria sido substituído por Escritura Pública de Venda e Compra com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia, tendo havido concordância tácita da autora com relação aos termos contratuais, de modo que, em seu entendimento, deve ser aplicada a lei especial e não o CDC. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto com julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.111.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017